Tribunal: TJPA
Processo: 0851379-81.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0851379-81.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LICI VANIA BATISTA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0851379-81.2022.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém

Sentenciado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Sentenciado: Lici Vania Batista Amaral

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lici Vania Batista Amaral em face do ato coator praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Versam nos autos que
Lici Vania Batista Amaral
requereu administrativamente junto ao IGEPREV a concessão de pensão por morte de seu marido, todavia, em razão da demora na análise de seu pedido, resolveu a viúva impetrar Mandado de Segurança onde requereu, liminarmente, que o Instituto Previdenciário pagasse o valor correspondente à pensão que tem direito até a prolação da sentença e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos, a contar da data do óbito.

O Juízo a quo deferiu a liminar requerida determinando ao Impetrado que promova o exame do pedido administrativo formulado pela Impetrante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas informações, a autoridade coatora requereu a extinção do feito, pois houve a apreciação do pedido administrativo da Impetrante, tendo sido deferida a pensão pleiteada.

Por sua vez, a Impetrante requereu a extinção por perda do objeto e o arquivamento do
mandamus.

Conclusos para sentença, o Juízo a quo concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que promova o exame do pedido administrativo formulado pela Impetrante, protocolizado sob o nº 2021/0000407530 (ID 66582288), tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.”

A Certidão de id. 15762245 página 01 atesta que não houve a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 16196778).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço do reexame necessário.

Trata-se de remessa necessária, para análise da sentença que concedeu a segurança, para determinar à Autoridade Coatora que promovesse a análise do pedido administrativo formulado pela Impetrante, protocolizado sob o nº 2021/0000407530 (ID 66582288), tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença
a quo
foi proferida em total compasso com a jurisprudência pátria, pois é sabido que a liminar concedida necessita ser confirmada pela sentença para que produza seus efeitos legais.

Ressalta-se que o simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela. Isso porque, a concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. 1- O cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da ação de obrigação de fazer, uma vez que a medida de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, na sentença . 2- Uma vez que foi o Município de Goiânia quem deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua desídia em disponibilizar a vaga na UTI para o apelado, deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELO PREJUDICADO. (TJGO, Apelação (CPC) 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.

1. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

(...)

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1786510⁄DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02⁄08⁄2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFATIVIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI PERANTE A REDE PÚBLICA OU CONVENIADA AO SUS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 1 - O cumprimento da decisão de deferimento da liminar não resulta na perda do objeto da ação, porque a satisfatividade jurídica somente pode ser obtida com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão. 2 - A disponibilização de vaga em UTI perante a rede pública ou conveniada ao SUS visa assegurar o direito à saúde, sendo que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre as três esferas do governo, conforme preconiza a legislação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5633997-88.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020).

Sendo assim, ainda que a medida liminar tenha sido cumprida pela autoridade coatora, a qual analisou e deferiu o requerimento administrativo de pensão por morte da impetrante, não há que se falar em perda do objeto, diante da precariedade da medida liminar. Por essa razão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023